Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. SUPOSTA DECADÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no SA03157094. Para tanto, assinala que aquele auto de infração foi expedido em 23/12/2022 face a suposta violação ao artigo 165-A do CTB. Todavia, destaca que até o momento não recebeu a notificação da penalidade. Assim, sustenta a decadência do auto de infração elencado.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Todavia, neste momento processual, não se constata a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, diante da suposta infração cometida em 23/12/2022, alega o agravante que apresentou defesa prévia, a qual restou indeferida, de modo que formulou recurso administrativo perante a JARI. O artigo 282 §6o do CTB elucida que “§6o O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa”. Já o artigo 285 indica que “O recurso contra a penalidade imposta nos termos do art. 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo”. No caso, a suposta infração cometida pela parte autora possui penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, sendo que, não obstante a alegação de que a penalidade não foi emitida, há informação do Detran de que foi expedida em 29/08/2023, o que se coaduna com o relato dos fatos indicado pela parte autora, a qual comunicou que interpôs recurso da decisão que rejeitou a defesa prévia. Isso porque, em conformidade com o artigo 282 c/c 285 do CTB, sendo a defesa prévia indeferida ocorre a notificação da penalidade, da qual é cabível o recurso que foi interposto pela parte autora na via administrativa. Assim, não se constata a probabilidade do direito diante da alegação da parte autora de suposta decadência do direito pela mencionada ausência de emissão da penalidade no prazo de 360 dias.
V. De todo modo, também não se constata o perigo de dano. Isso porque o agravante comunicou a interposição de recurso administrativo que, nos termos do artigo 285 do CTB, possui efeito suspensivo. Assim, não há perigo da demora, devendo a parte agravante aguardar o deslinde da ação interposta.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.